Tribunal: TJSP
Processo: 1004088-28.2025.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Pedido de indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo originalmente contratado pela autora. A autora foi reacomodada em voo com destino diverso, resultando em custos adicionais e perda de compromisso profissional.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
Pedido de indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo originalmente contratado pela autora. A autora foi reacomodada em voo com destino diverso, resultando em custos adicionais e perda de compromisso profissional.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a majoração do valor da indenização por dano moral para R$10.000,00, conforme pedido da autora, e (ii) a improcedência ou redução do valor da indenização, conforme pedido da ré.
III. Razões de Decidir
A responsabilidade civil das companhias aéreas é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada por problemas técnicos inerentes à atividade. As circunstâncias do caso justificam o reconhecimento do dano moral, considerando o atraso substancial e os transtornos enfrentados pela autora.
IV. Dispositivo e Tese
Recursos desprovidos. Honorários do patrono da autora majorados para 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da empresa aérea não é afastada por problemas técnicos. 2. O valor de R$5.000,00 é suficiente para compensar o transtorno e sofrimento enfrentados pela autora.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CF, art. 5o, incisos V e X; art. 114, inciso VI; Código Civil, art. 944.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 14/04/2011; REsp 1796716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1827161/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 30/03/2020.